Tribunal: TJSP
Processo: 1003002-58.2023.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência – Relação de consumo – Ré que não produziu provas aptas a demonstrar que o autor seria o responsável pela contratação do respectivo cartão de crédito consignado – Inexistência de relação jurídica entre as partes – Devolução, em dobro, dos valores

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência – Relação de consumo – Ré que não produziu provas aptas a demonstrar que o autor seria o responsável pela contratação do respectivo cartão de crédito consignado – Inexistência de relação jurídica entre as partes – Devolução, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, com correção monetária a partir dos desembolsos e juros moratórios a partir do evento danoso – Modulação dada pelo C. STJ quando do julgamento do EAREsp676608/RS – Dano moral que não pode ser afastado – Autor que teve redução do valor utilizado para a manutenção de sua subsistência, de forma indevida – "Quantum" indenizatório que merece ser majorado para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) – Recurso do autor provido, em parte, e improvido o da instituição financeira.